Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANOS MATERIAIS EM VIATURA POLICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado pelo Distrito Federal, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.820,19 pelos danos causados à viatura da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Consta dos autos que o réu, ao ser preso, danificou o cubículo da viatura mediante chutes e arrancamento de fiação. O réu foi citado por edital, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos produzidos no processo administrativo da Polícia Militar do Distrito Federal são suficientes e válidos para embasar a condenação do réu ao ressarcimento dos danos, ou se seria indispensável a realização de perícia judicial independente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os documentos administrativos apresentados, ocorrência policial, termo de inspeção de avarias, fotografias, três orçamentos de empresas independentes, termo de avaliação e notas fiscais, constituem prova robusta da materialidade dos danos, da autoria e do valor do prejuízo, revestidos de presunção de legitimidade. 5. Não houve requerimento oportuno de prova pericial nem impugnação específica aos valores apresentados, limitando-se a defesa a alegações genéricas. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece a suficiência da prova documental administrativa em casos análogos, quando corroborada por elementos objetivos e idôneos. 7. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é adequado diante da suficiência da prova documental. 8. O valor da condenação encontra respaldo em orçamentos de terceiros e em notas fiscais que comprovam o efetivo dispêndio pelo erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O conjunto documental produzido pela Administração Pública, composto por relatórios, orçamentos de terceiros e notas fiscais, é suficiente para comprovar danos ao patrimônio público quando idôneo e não infirmado por prova contrária.”; “2. A ausência de requerimento tempestivo de perícia judicial e de impugnação específica aos valores impede o acolhimento de alegação genérica de insuficiência probatória.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão n.1052523, 20160110723182APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 176-189), Acórdão 1372106, 0701318-53.2020.8.07.0018, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 30/09/2021.).